Tribunal: TJES
Processo: 5013934-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013934-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: H. C. R.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL PELO MÉTODO ABA. MENOR COM TEA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por menor absolutamente incapaz, determinou ao Estado e ao Município de Cachoeiro de Itapemirim o fornecimento, no prazo de 30 dias, de tratamento com profissionais capacitados no método ABA, nas especialidades de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, conforme quantitativo indicado em laudo médico, enquanto necessário, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de comprovação de prévia solicitação administrativa afasta o interesse de agir; (II) estabelecer se o encaminhamento ao NATJUS é imprescindível antes da concessão da tutela; (III) determinar se o método ABA pode ser imposto ao Poder Público diante da alegação de inexistência de previsão no SUS e de caráter experimental; e (IV) verificar se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos configurados no caso concreto.

A Constituição Federal impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos à vida e à saúde.

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente proteção à vida e à saúde mediante políticas sociais públicas que permitam desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

O laudo médico subscrito por neuropediatra comprova a necessidade do tratamento multiprofissional pelo método ABA indicado ao agravado.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a eficácia da terapia ABA e registra que a ANS tornou obrigatória a cobertura de método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, entre eles o transtorno do espectro autista.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a pessoa com transtorno do espectro autista tem garantia de atendimento especializado e multiprofissional, inclusive pelo método ABA, quando demonstrada a necessidade por documentos médicos.

A ausência de interesse processual, a imprescindibilidade de prévio parecer do NATJUS e a inadequação do método ABA não afastam, neste momento processual, a plausibilidade do direito afirmado nem o perigo de dano inverso.

O perigo de dano milita em favor do agravado, pois a não realização do tratamento indicado pode gerar risco de sequelas irreparáveis à saúde, especialmente no desenvolvimento da fala.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O laudo médico idôneo que indica tratamento multiprofissional pelo método ABA a criança com TEA demonstra a probabilidade do direito à tutela de urgência. 2. A alegação de ausência de prévia solicitação administrativa, de necessidade de parecer do NATJUS e de inexistência de previsão específica no SUS não afasta, em cognição sumária, o dever estatal de assegurar tratamento necessário à saúde de criança. 3. O perigo de dano inverso justifica a manutenção da tutela quando a interrupção ou ausência do tratamento indicado pode comprometer o desenvolvimento da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, art. 7º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.170.803/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16-06-2025, DJEN 23-06-2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.665.760/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24-10-2017, DJe 31-10-2017; TJES, AC n. 5000525-40.2022.8.08.0061, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, publ. 25-06-2025; TJES, Apelação n. 5002144-10.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013934-67.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: H. C. R. (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARCELA CARVALHO SILVA).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Estado do Espírito Santo
em
razão da respeitável decisão id 74960680
(PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira
Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência”
registrada sob o n. 5004625-86.2025.8.08.0011, proposta contra ele e contra o
Município de Cachoeiro de Itapemirim

por H. C. R (menor absolutamente incapaz, representado pela genitora Marcela Carvalho Silva),
que “antecipo
[u]
os efeitos da tutela para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na pessoa do seu representante legal, forneçam ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, o tratamento com profissionais capacitados no MÉTODO ABA, nas seguintes especialidades:1) PSICÓLOGO (10 HORAS SEMANAIS); 2) FONOAUDIÓLOGO (5 HORAS SEMANAIS) e TERAPEUTA OCUPACIONAL (2 HORAS SEMANAIS), conforme quantitativo indicado no laudo médico de ID 67843276, enquanto for necessário o tratamento do menor, nos termos dos laudos médicos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da obrigação deferida”.

Nas razões do recurso (id 15593053
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não há interesse de agir porque “o agravado e não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que houve solicitação administrativa referente ao fornecimento de tratamento objeto da presente ação - requisito, este, imprescindível para o acolhimento judicial”; 2)
o processo deveria ter sido encaminhado ao Núcleo Especializado (NatJus); 3) “No que tange especificamente ao pleito de tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), cumpre destacar que tal abordagem terapêutica não integra a relação de tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”; 4) “O tratamento experimental solicitado não está incluído entre os tratamentos fornecidos pelo SUS porque não preenche os requisitos para o fornecimento público e gratuito, tanto sob a ótica de ausência de evidências científicas, quanto sob a perspectiva de ausência de custo-benefício do tratamento”; e 5) “não houve negligência ou descumprimento da Administração, não sendo razoável que a referida demanda de saúde assuma um caráter de possibilidade de obtenção de proveito econômico para a parte autora”.

Requereu
provimento do recurso
“
para que seja reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se a situação anterior a antecipação dos efeitos da tutela concedida”.

O recurso não deve ser provido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

N
o caso, tenho que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.

O art. 227 da Constituição Federal estabelece que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

O art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

O laudo coligido no id 67843276, subscrito por médico neuropediatra, comprova a necessidade do tratamento requerido na petição inicial.

A eficácia do método ABA já foi reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que assentou que “A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da Conitec a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett” (REsp n. 2.170.803/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16-6-2025, DJEN de 23-6-2025).

A propósito da matéria, este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RESP 1665760/RJ, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ); 2. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista tem na Lei nº 12.764 a garantia de atendimento especializado, incluindo o atendimento multiprofissional, conforme estabelece o art. 3, inciso III, alíneas b, da respectiva norma, no qual se incluiu o tratamento pelo método ABA, que passou ser recomendado pelo Ministério da Saúde para atendimento pelo SUS, o que evidencia o reconhecimento científico de sua eficácia; 3. Os documentos médicos apresentados, evidenciam a condição da criança, notadamente quanto ao diagnóstico de autismo, demonstrando a necessidade dos tratamentos solicitados; 4. Recursos desprovidos” (TJES; AC 5000525-40.2022.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 25-06-2025).

Também já foi assentado que “A saúde é direito fundamental, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, e deve ser garantido de forma integral pelos entes federativos”, sendo assentado que “Não é razoável exigir que a criança seja submetida a todos os tratamentos padronizados antes que seja ofertado o método ABA, sobretudo diante da necessidade de exposição ao tratamento eficaz durante sua idade de desenvolvimento, a fim de potencializar os resultados” (TJES, apelação n. 5002144-10.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora Ewerton Schwab Pinto Junior, data: 14-05-2025).

Ademais, como salientou a douta Procuradoria de Justiça no respeitável parecer que apresentou no recurso “A documentação acostada aos autos, comprova que a decisão recorrida deve ser mantida, por ser fundada em laudo médico idôneo, em quadro de urgência relacionado ao desenvolvimento de criança com TEA e em entendimento jurisprudencial que prestigia a efetivação do direito fundamental à saúde em hipóteses análogas. As teses de ausência de interesse processual, imprescindibilidade de prévio parecer do NATJUS e inadequação do método ABA não se mostram aptas, neste momento processual, a afastar a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado nem o perigo de dano inverso reconhecido pelo Relator” (id 18991180).

Por fim, o
periculum in mora
é inverso e milita em prol do agravado porque, caso não seja fornecido o tratamento mencionado na decisão judicial, haverá riscos de sequelas irreparáveis à saúde dele no que se referente ao desenvolvimento na fala.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.